Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIRURGIA BARIÁTRICA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. COMPLICAÇÕES NO PÓS-OPERATÓRIO. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELAS DESPESAS DE TODO O TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.
I. Se o Distrito Federal foi condenado a custear a realização de cirurgia bariátrica em hospital particular, deve arcar com os custos da UTI para a qual o paciente foi transferido no pós-operatório, na medida em que não há como fragmentar o tratamento médico-hospitalar.
II. Complicações no pós-operatório são previsíveis, tanto que, segundo as Resoluções 2.131/2015 e 2.172/2017, do Conselho Federal de Medicina, cirurgia bariátrica deve ser realizada em hospital que disponha de UTI.
III. Dada a latitude do direito à saúde consagrado nos artigos 6o, 194, 196 e 198 da Constituição de 1988, nos artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e nos artigos 2o e 7o da Lei 8.080/1990, o Distrito Federal deve arcar com o custo de todo o tratamento realizado no hospital particular, máxime se foi diligentemente solicitada a transferência do paciente para UTI da rede pública.
IV. Apelação provida.